Tribunal: TJMT
Processo: 0154722-58.2013.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
IMPETRANTE(S):

SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo nestes autos, assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – SIMILARIDADE COM SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Se há norma estadual regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, maior abrangência deve ser a sua aplicação, em relação aos servidores do Sistema Socioeducativo, para consagração do princípio da isonomia, diante do trabalho evidentemente similar.
O acórdão vinha sendo cumprido e os autos somente não haviam sido arquivados em razão de execuções individuais apensas.
Agora, às fls. 177/179, o exequente noticia que o executado suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade de alguns servidores do sistema socioeducativo, descumprindo o acórdão proferido nestes autos.
Pois bem.
Diante do noticiado descumprimento do acórdão,
intime-se
o executado para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora
MARIA HELENA G. PÓVOAS
,
Presidente do Tribunal de Justiça